Tribunal: TJDFT
Processo: 0745367-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745367-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOLIVAR MUSSNICH RODRIGUES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Ação de Repactuação de Dívida – Contrato de Mútuo – Desconto em Conta – Corrente – Limitação – Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. O Juízo de origem manifestou o seguinte entendimento, in verbis: “(...) Em que pese às bem alinhadas razões sustentadas pela parte autora, não vislumbro, na espécie, a configuração dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência reclamada. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que não há ilicitude na realização dos descontos previstos em contratos bancários legitimamente entabulados entre as partes na conta-corrente bancária em patamar superior a 30% dos rendimentos brutos ou líquidos do contratante (consumidor), o que decorre do livre exercício da autonomia de vontade das partes, não havendo falar em violação à dignidade da pessoa humana ou à função social do contrato, ou ainda aos ditames das Lei 8.112/90 e 10.820/2003, nomeadamente porque esta se refere a descontos compulsórios e não àqueles consentidos pelo próprio mutuante no pleno exercício de sua autonomia de vontade. Tal entendimento foi externado pelo egrégio Sodalício Superior em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1085), em acórdão assim ementado: (omissis) Neste contexto, não havendo dúvidas de que todos os descontos realizados na conta bancária da parte autora não decorreram de ato impositivo de quem quer que seja, mas sim do pleno exercício de sua autonomia privada e da consectária liberdade de contratar, não há falar em malferimento à dignidade da pessoa humana nem em ilegalidade no âmbito dos contratos firmados com a instituição financeira. De toda sorte, à luz do regulamento da Lei do Superendividamento (Decreto Federal n. 11.150/2022), conclui-se que o autor não faz jus aos benefícios deste Diploma legal, porquanto não se qualifica como pessoa em situação de “superendividamento”, na dicção do artigo 54-A, §1o, do CDC (na redação da Lei 14.181/2021), considerando-se que, com base nos documentos (extratos) exibidos nos autos, seus rendimentos líquidos superam em muito o patamar legal fixado para a definição do “mínimo existencial”, nos termos do disposto no artigo 3o daquela norma infralegal, in verbis: “Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” (Redação dada pelo Decreto no 11.567, publicado em 20/06/2023) Com efeito, o documento exibido pelo autor em id 203716901 indica que este possui renda mensal bruta de R$34.982,80 e líquida de R$23.898,22 e, mesmo após descontos facultativos, remanesce saldo mensal de R$8.097,88. (omissis) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória de urgência.” (Destaques no original) Em que pese a necessidade de melhor análise do feito, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. De fato, consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Se nem os descontos em conta corrente são ilícitos, não se cogita em qualquer irregularidade nos descontos no contracheque do agravante. Demais, para fins de aplicação do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (Conciliação no Superendividamento), enquanto não realizada a Audiência de Conciliação não há como vislumbrar a possibilidade de repactuação da dívida, notadamente porque a parte autora sequer apresentou a proposta de plano de pagamento. Ainda, não há como considerar a ilicitude dos descontos devidamente contratados na margem consignada, com o benefício de taxas de juros mais baixas. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, à parte Agravada para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator